Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EDIÇÃO E VIGÊNCIA DA LEI No 9.656/98. ADAPTAÇÃO. OPÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DO DIREITO ADQUIRIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 1931/DF). MENSALIDADES. REAJUSTES. CRITÉRIOS DA PERIODICIDADE E ETÁRIO. ALTERAÇÃO DAS FAIXAS ESCALONADAS DE IDADE. READEQUADÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSECÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO COM BASE EM CRITÉRIO ETÁRIO (LEI 10.741/03, ART. 15, § 3o). INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO COM LASTRO TÉCNICO-ATUARIAL. PERMISSÃO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FAIXAS ETÁRIAS E DIFERENÇA DE PERCENTUAIS DE VARIAÇÃO EM CADA MUDANÇA. EMBASAMENTO TÉCNICO. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. PROVA AUSENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REAJUSTE. AUTORIZAÇÃO. ÓRGÃO COMPETENTE À ÈPOCA (SUSEP). REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. OPERADORA. CONSTITUIÇÃO SOB A FORMA DE COOPERATIVA. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA PARA DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO CONTRATO. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE PLANOS DE SAÚDE DE OPERADORA DIVERSA. SUCESSÃO E SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES (CC, Arts. 347, I, 349 e 1.148). LEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO. ALCANCE. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO E CONDENAÇÃO INEXISTENTES. MITIGAÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. IMPUTAÇÃO À APELADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A veiculação, no recurso, de matéria que não integrara o objeto da ação, aliado à inexistência de pedido reconvencional, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida, como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença (CPC, arts. 932, III e 1.013, § 1o).
2. Adquirindo a carteira de planos de saúde no qual compreendido o plano cujos reajustes faz o objeto da ação, a operadora que a adquirira com a chancela e autorização do órgão regulador, sub-rogando-se em todos os direitos e obrigações inerentes à carteira que lhe fora transmitida, é a única legitimada a responder perante a participante do plano inserido no negócio pelas obrigações inerentes ao contratado, ressalvada a faculdade de, se o caso, exigir da alienante a composição de eventuais importes que fora condenada a suportar por fatos antecedentes ao concerto negocial que levaram a efeito (CC, arts. 347, I, 349 e 1.148).
3. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva e constituída sob a forma de cooperativa, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que passa a atuar como operadora de planos de saúde e o contratante não formaliza, com a adesão, ato cooperativo tipo, se emoldurando a entidade, pois, como fornecedora de serviços e o beneficiário, de seu turno, se enquadra como destinatário final das coberturas convencionadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, que sobrepuja a natureza jurídica que ostenta a fornecedora.
4. As mensalidades dos planos de saúde coletivos são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano, ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que o reajustamento das prestações deve ser pautado pelo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada.
5. O contrato de plano de saúde celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98, não tendo sido objeto de aditamento de forma a ser adaptado à nova regulação positiva, não está sujeito à incidência do nela disposto, porquanto o legislador constituinte, como garantia e direito fundamental, resguarda o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, ressoando indene, portanto, o que restara convencionado como expressão da autonomia de vontade assegurada aos contratantes, norte do direito obrigacional, salvo eventual abusividade, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede controle de constitucionalidade concentrado (ADIN 1.931/DF).
6. As operadoras e administradoras de planos de saúde fomentam serviços em caráter suplementar ao Estado, atuando no mercado de forma legítima e legal e sujeitas ao regime da livre iniciativa, contando sua atuação com respaldo, inclusive, constitucional, de forma que, a par da natureza dos serviços que fomentam, estão volvidas ao lucro, salvo as entidades que operam planos de autogestão, daí porque, a par de adstrita a autonomia de atuação e contratação dos planos aos parâmetros legal e normativamente estabelecidos, suas atividades não podem sofrer intersecção sob a simples inflexão da natureza da prestação (CF, art. 199).
7. Contemplando o contrato previsão de reajustamento com base na periodicidade e na variação etária do contratante em cláusula destacada, clara e derivada inexoravelmente de embasamento atuarial, observando a modulação das faixas e a variação de percentuais de reajuste a cada mudança de faixa etária o embasamento técnico destinado a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do plano, não se afigura viável que, implementada a condição temporal, haja vedação à aplicação do reajustamento previsto na conformidade do contratado e autorizado, sob o prisma de que encerraria tratamento discriminatório ao participante por ter se tornado idoso.
8. Estando o reajustamento baseado na periodicidade e em faixas etárias contratualmente previstas na conformidade da regulação correlata e com discriminação dos percentuais de reajuste escalonado, a par de lastreado em critérios e modulação técnicos com prévia análise de riscos e incremento de cobertura à medida que os participantes envelhecem, é legitimado em ponderação com a inexorável realidade imposta pela vida, segundo a qual a sinistralidade aumenta com o incremento etário, legitimando que, observado o mutualismo e o caráter de solidariedade intergeracional inerente ao plano de saúde, seja aplicado sem que se qualifique com tratamento discricionário conferido à pessoa participante que passara à condição de idosa.
9. A par de lastreado o tabelamento de reajustamento compartimentado em faixas etárias em bases atuariais, observado o escalonamento convencionado, determinando que, em certas faixas etárias, houvesse reajustes baixos, ressoa desguarnecido de sustentação jurídica que, fruindo dos reajustes anteriormente modulados sob parâmetros técnicos volvidos a assegurar a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano, a consumidora, quando alcança a derradeira faixa etária, repute o reajuste previsto desde a contratação abusivo, ignorando a lógica atuarial do sistema e o encadeamento técnico-sistemático de faixas etárias e reajustes, que governa o plano e lhe confere viabilidade econômica sob o regime do mutualismo que lhe é inerente.
10. Concertado o contrato antes da vigência da Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98 - e optando a contratante pela não conformação do convencionado à regulamentação legal, o nela disposto não é passível de interferir no convencionado, tornando inviável que seja içada como lastro para invalidação do tabelamento estabelecido com base em variação etária e lastro atuarial, porquanto o respaldo normativo que resguarda o contratado deriva da simples constatação de que, se à época da contratação não existia óbice à modulação concertada, não está sujeita à incidência do disposto na legislação subsequente, ante a salvaguarda constitucional que acoberta o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.
11. Ausente prova da abusividade do reajustamento estabelecido com base em periodicidade e em faixas etárias, pois carente comprovação da inexistência de lastreamento atuarial sufragando o convencionado, e aperfeiçoada a contratação na conformidade da lei que vigorava à época, inviável que seja reputado abusivo e desqualificado o convencionado, devendo ser preservado incólume como expressão da autonomia da vontade e força obrigatória do contratado licitamente, inviabilizando pretensão revisional formulada pela beneficiária das coberturas.
12. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso implica, com a rejeição do pedido originariamente formulado, a inversão e modulação da verba honorária, que deverá ter como parâmetro o valor da causa, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
14. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso provido, na parte em que fora conhecido. Sentença reformada. Unânime.